Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-24.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800413-24.2025.8.14.0006

APELANTE: WILLIAMS MONTEIRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº
0800413-24.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: WILLIAMS MONTEIRO COSTA

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE SIQUEIRA DO NASCIMENTO OAB-PA 7998-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE OBJETIVA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO CIVIL. EXCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS E MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por WILLIAMS MONTEIRO COSTA contra sentença que o condenou pelo art. 157, caput, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 95 (noventa e cinco) dias-multa, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos moral e material. A defesa pleiteia: (i) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (ii) compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) exclusão da reparação civil por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo; (ii) estabelecer se deve ocorrer compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se subsiste a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprova-se o emprego de arma de fogo pelos laudos periciais e auto de apreensão, razão pela qual a majorante permanece, estendendo-se ao apelante por se tratar de circunstância objetiva aplicável a todos os agentes (art. 29 do CP).

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 585) e do STF (Tema 929) admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, impondo a revisão da pena intermediária.

5.

A indenização por dano moral deve ser mantida, pois houve pedido expresso do Ministério Público e o valor foi fixado segundo o prudente arbítrio judicial, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

6.

A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser excluída, pois não houve pedido ministerial e a sentença ultrapassou o pedido, impondo quantia que não foi requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majorante do emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva e se estende a todos os agentes do roubo.

2.

A agravante da reincidência pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

3.

O dano moral pode ser fixado na sentença quando houver pedido expresso, independentemente de prova específica, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

4.

A indenização por danos materiais não pode ser fixada sem pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, art. 387, IV; CP, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.266.655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.08.2023; STJ, Tema 585 (REsp 1.931.145-SP); STF, Tema 929.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e

na parte conhecida,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa,

bem como estipular o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº
0800413-24.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: WILLIAMS MONTEIRO COSTA

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE SIQUEIRA DO NASCIMENTO OAB-PA 7998-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WILLIAMS MONTEIRO COSTA
contra a sentença condenatória prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pelo crime previsto no art. 157,
caput
, § 2°, inciso II, e § 2°-A, I, do CPB, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Ademais, foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais, num total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante referente ao valor do aparelho celular e consertos realizados no automóvel Volkswagen Gol, cor preto, placa QER6F81, pertencente à vítima Bruno Allax Pereira Monteiro.

Consta na denúncia (ID nº 28457536) que, em 09 de janeiro de 2025, em via pública nessa cidade, o denunciado WILLIAMS MONTEIRO COSTA, em concurso com Paulo Victor Lima da Silva, subtraiu mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o veículo Volkswagen Gol de propriedade da vítima Bruno Allax Pereira Monteiro, motorista de aplicativo. Durante a ação, um policial militar à paisana interveio, havendo confronto após o qual os agentes empreenderam fuga com o automóvel, vindo a colidir com outros veículos e sendo contidos metros à frente. Ambos foram socorridos em estado grave, registrando-se o óbito de Paulo Victor Lima da Silva e a internação do denunciado WILLIAMS MONTEIRO COSTA.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28457605), contra qual a defesa recorreu (ID nº 28457609)

pugnando pela compensação entre a agravante da reincidência com aplicação da atenuante de confissão espontânea, o afastamento da qualificadora da arma de fogo e, por fim, a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e materiais, uma vez que seria hipossuficiente economicamente.

Constam as contrarrazões (ID nº 28457624) ao recurso, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID nº 29327522).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da exclusão da majorante do uso de arma de fogo:

Pugna ainda a defesa do Apelante pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que, apesar de ter participado ativamente do roubo do veículo e celular da vítima, não era ele quem portava a arma de fogo.

Analisando o feito, verifico que não cabe razão a Defesa.

Depreende-se do Auto de Apreensão de Objeto (ID nº 28457503,
fls.
20-22) que foi apreendido 01 (um) revólver calibre 38 com cabo preto e 04 (quatro) munições intactas de numeração 1524188, além de 01 (uma) pistola calibre 40 marca TAURUS PT940, n. 5738, n. de série SEZ98481, com carregador e 02 (duas) munições intactas. Ademais, o Laudo de Balística (ID nº 28457564) atestou a potencialidade lesiva de ambas as armas.

Assim, somado com os depoimentos testemunhas das vítimas e policiais envolvidos, com destaque para a própria confissão do acusado, não há que se falar em afastamento da majorante referente ao emprego da arma de fogo.

Outrossim, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido de nas hipóteses de delitos cometidos mediante emprego de instrumento bélico, a majorante deve ser estendida a todos os indivíduos participantes da empreitada criminosa, conforme se verifica a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). 3. "
No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas
(Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (grifo nosso)

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por emprego de arma de fogo.

2.

Da exclusão do valor para reparação civil.

Por fim, a Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório a vítimas, em razão da hipossuficiência do Apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Desse modo, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“
“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. I -INSURGÊNCIA DA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018). DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. II - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA.

1. (...)

4.
Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.

5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos.

(REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)(Grifos nossos).”

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de ausência de produção de prova para fins de aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Outrossim, quanto ao montante indenizatório, considero que foi arbitrado observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual se confirma o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais a ser pago pelo recorrente para a vítima.

No entanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante foi além, estipulando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por “danos materiais”, sendo válido ressaltar que sequer foi requerido pelo Órgão Ministerial, motivo pelo qual acolho o pedido da Defesa de exclusão do referido montante da sentença condenatória.

3.

Da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

O Recorrente ainda pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na 2ª fase da dosimetria, o qual entendo que merece provimento.

Na sentença apelada, o Juízo de origem considerou preponderante a agravante da reincidência, e majorou a pena base do apelante em 1/12 (um doze avos):

(...) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Constata-se a reincidência como agravante
, pois consta contra o acusado uma sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, proc. n. 0809275-23.2021.8.14.0006, com trânsito em julgado em 21/03/2023.
Igualmente presente a confissão como atenuante.
Nos termos do art. 67, deve prevalecer a reincidência. Assim,
acrescento à pena a proporção de 1/12 (um doze avos), ficando em 05 (cinco) anos 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.
(...)

(grifo nosso)

Constato que, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão à defesa do recorrente, devendo ser reformada a sentença no particular.

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do REsp 1.931.145-SP), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929).

Nesse sentido, em razão da modificação da pena-base nesta seara recursal para 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) duas de reclusão e pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa e com a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa
, bem como estipular o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026